Tribunal: CARF
Processo: 12448.726009/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726009/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.273 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOAQUIM FERREIRA AMARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. INFORMAÇÕES.
A responsabilidade pelas informações contidas na declaração é do contribuinte.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 05/09, relativo ao ano-calendário de
2014, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 7.293,40, incluindo multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726009/2018-10
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726009/2018-10

A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 07.
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 12.620,86, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
O VALOR DECLARADO É DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E NÃO DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL
CONFORME
DOCUMENTAÇÃO
DA
FONTE
PAGADORA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea 'd', da Lei no 9.250/95, arts. 73, 74 e 83, inciso II, do Decreto no
3.000/99 - RIR/99.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 26/06/2018 (fls. 20), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 24/07/2018 (fls. 02), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2015/381192896294898.
JOAQUIM FERREIRA AMARO, CPF: 011.591.517-68, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Valor da infração: R$ 12.620,86. Estou questionando o valor de R$ 12.620,00.
- Foi cometido erro no preenchimento da declaração de ajuste anual. O valor deve ser
considerado como dedução de outra natureza.
Dedução pretendida:
- Outras alegações:
Cometi erro declarando Previdência Oficial quando deveria ser Previdência
Complementar no valor, reconhecido pela Receita, de R$ 12.620,86. Solicito que na
correção, para apuração do valor devido, seja incorporada a glosa em Contribuições a
Previdência Complementar que somará R$ 39.487,17, dentro, portando do valor
máximo permitido pela legislação - Assim, o valor devido sofrerá alteração que estou
pronto a fazer o devido pagamento."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 14/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - a dedução de previdência privada está
comprovada nos autos;
b) o valor de R$ 1.737,60 é relativa a contribuição oficial de sua esposa.
É o relatório.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726009/2018-10

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de previdência oficial, no
valor de R$ 12.620,86, onde o contribuinte alega erro de preenchimento em sua Declaração de
Ajuste Anual, pois deveria ter declarado o valor de R$ 10.890,36 como dedução de contribuição
de previdência privada, tendo incluído indevidamente como previdência oficial.
Não cabe ao processo administrativo fiscal retificar a DAA do contribuinte que
deixou de preenche-la corretamente.
No que tange ao pleito de retificação de declaração de ofício, nos termos do art.
149 do CTN, conclui-se da leitura integrada dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721
que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento, em 1a Instância, cabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Decreto n° 70.723/1972
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida Provisória no 232, de
2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, que dispõe
expressamente que:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem como os recursos de
natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda (RFB).
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, limitada à infração de dedução indevida
de previdência oficial, que não se confunde com a revisão de lançamento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.273 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726009/2018-10

Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional) que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 290 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Ademais, não consta dos autos a Declaração de Ajuste Anual (DAA) entregue
pelo contribuinte, logo não é possível constatar o suposto erro de preenchimento informado pelo
contribuinte em sede recursal.
Esclareça-se que compete ao próprio contribuinte demonstrar de forma clara o
erro de preenchimento de sua DAA, o que não é possível constatar por meio dos documentos
juntados aos autos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 124
DF CARF MF
Original